Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709265-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CAVALCANTE DE ARAUJO, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON SOUZA ALVES, EDSON SOUZA SANTOS, EDUARDO DA MOTA, EDUARDO FERREIRA GUIMARAES, EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, EDVALDO LUCAS DA COSTA, EFIGENIA APARECIDA GOMES, ELIANA DE LACERDA MEIRELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO e outros em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0709900-71.2022.8.07.0018), indeferiu a concessão retroativa do benefício da gratuidade de justiça em favor dos executados. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Em atenção à petição de ID: 224123992, indefiro a concessão retroativa do benefício da gratuidade de justiça em favor dos executados. Explico. Verifica-se que a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios transitou em julgado no dia 06/11/2024, com sentença de prescrição proferida em 07/2022. As custas iniciais e o oreparo dos recursos foram devidamente pagos. Destaco que a benesse não retroage para o fim de suspender a cobrança da dívida. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. Contudo, a concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. 1. São devidos os honorários advocatícios arbitrados após o prazo para pagamento voluntário e anterior ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR ATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou o valor dos honorários periciais e intimou os autores a efetuarem o respectivo depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da prova. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". 3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, no entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores, como é o caso dos autos. 4. O artigo 98, §6o, do CPC, traz a possibilidade de o magistrado, a requerimento da parte, analisando o caso concreto, parcelar as despesas, o que viabilizará o custeio da ação judicial pela parte sem onerar em demasia suas finanças. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390115, 07297275920218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, intimem-se os executadas para providenciarem o pagamento do débito, no prazo de QUINZE DIAS, nos termos do art. 523 do CPC conforme decisão de ID: 220167714. Intimem-se. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que na petição inicial do Cumprimento de Sentença requereram o benefício da gratuidade de justiça e que, embora o Juízo não tenha se manifestado, houve o seu deferimento tácito. Afirmam que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo e que a ausência de elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão impõe o seu deferimento. Acrescentam que há documentos nos autos que comprovam a sua incapacidade financeira. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem ainda, seja deferido o benefício da gratuidade de justiça nessa fase recursal. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Ausente o preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. DA JUSTIÇA GRATUITA Os Agravantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condição de suportar as despesas processuais. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Na presente hipótese, há elementos que evidenciam a alegada vulnerabilidade financeira da recorrente, uma vez demonstrado os rendimentos dos Agravantes são inferiores a cinco salários-mínimos mensais (ID 69767674). Portanto, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor dos Agravantes na presente sede recursal, sem efeitos retroativos. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não reconheço a probabilidade do direito invocado, pois a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, estabelecendo, assim, o ônus probatório à parte que pleiteia a gratuidade de justiça. Nesse contexto, compreendo que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte reveste-se de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe dos artigos 99, §2o e 100, ambos do CPC, uma vez que pode ser indeferida pelo próprio Juízo ou impugnada pela parte adversa. Assim, não há que se falar em presunção tácita de deferimento do pedido de gratuidade de justiça, na medida em que cabe ao julgador analisar a efetiva situação dos requerentes, ou seja, verificar se eles se encontram em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Além disso, sabe-se que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, como estabelece o art. 5o do CPC. Desse modo, não é dado à parte manter-se inerte diante dos atos processuais, notadamente quando apresenta pedido de gratuidade de justiça incurso no bojo da fundamentação da peça inicial, para, após, alegar a ocorrência de deferimento tácito de seu pedido, notadamente porque não preclusa a matéria, de acordo com o art. 507 do CPC. Por fim, importa recordar que decisão inexistente não pode produzir efeitos na esfera jurídica. Nesse sentido, a Constituição Federal impõe a necessidade de que todas as decisões judiciais sejam fundamentas, sob pena de nulidade, a teor do art. 93, inc. IX da CF, norma que se repete no art. 11 e no §1o do art. 489 do CPC. Por tal razão, inexistindo decisão acerca do direito à gratuidade de justiça postulado, especialmente quando em curso a demanda e em respeito ao devido processo legal, não há que se falar em deferimento implícito. Pelo exposto, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025 17:03:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador